Tribunal: STF
Processo: Rcl 65280
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Simone Lopes Costa contra acordão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferido nos autos do Processo nº 0762192-39.2022.8.07.0016, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE 817.338/DF (Tema 839 RG).



     Simone Lopes Costa narra que, na origem, ajuizou ação de conhecimento requerendo direito de ser equiparada de forma paritária com militares do sexo masculino “que prestaram o mesmo concurso para os cargos de QBMP 6 e 10, os quais atualmente estão nos cargos de subtenente”.



    Aduz que a sentença julgou improcedente a inicial, reconhecendo a prescrição, e que o recurso interposto em face dessa decisão não foi provido.



    Alega que o recurso extraordinário, “no qual em síntese é alegado que condutas inconstitucionais não convalidam com o tempo”, não foi recebido, bem como o agravo interno, que foi interposto em face dessa decisão, não foi admitido.



    Afirma que “após o não recebimento do agravo interno monocraticamente, foi proposto novo Agravo Interno ao colegiado, visando à remessa do Recurso Extraordinário para o STF” e que “ao não receber o Agravo Interno retratando a decisão, ou enviando para o STF decidir, a Turma Recursal, afrontou diretamente o direito da parte de ter seu recurso analisado adentrando na competência desta Corte em matérias constitucionais, visto que foi reconhecida a repercussão geral do tema”.



    Defende que



     “o tema 839 foi reconhecido à repercussão geral do assunto, e amplamente discutido junto ao Excelso Pretório. Portanto, o não reconhecimento da convalidação do prazo decadencial possui verdadeira simetria com o caso em tela, porquanto que o cerne discutido nos recurso proposto é se a Administração Pública ao não observar os princípios da igualdade (art. 5, I) e não discriminação (art. 7, XXX da CF) em não criar um quadro especifico para as mulheres, que prestaram o mesmo concurso que o homens no corpo de Bombeiros do Distrito Federal, prejudicando toda a sua carreira funcional, este ato administrativo pode sofrer os efeitos da prescrição ou não, mesmo sendo FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL”.



    Requer



    “a) O julgamento da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão que reconheceu a prescrição, declarando inconstitucional E NULO os atos praticados pelo Distrito Federal que enquadraram as mulheres em cargo diferente do que prestaram concurso, por afronta ao artigo 5, inciso I e artigo 7, inciso XXX da CF/88, afastando a prescrição reconhecida, determinando o retorno dos autos para que seja realizada a instrução processual do feito no juízo a quo; 



    b) Alternativamente que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário para que seja decidido por uma das Turmas Recursais do STF, visto o reconhecimento da repercussão geral do tema 839 por esta ínclita corte constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação das Súmulas nº 279 e 280 do STF, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC .



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, o qual não foi conhecido, pelo fundamento de configuração de erro grosseiro (e-doc 4, p. 199-200).



    Com efeito, nos termos do §1º do art. 1.030 do CPC, na hipótese de negativa de seguimento do apelo extremo com supedâneo no inciso V do art. 1.030, o recurso cabível é o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do mesmo diploma legal.



    Registro, ainda, que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, o que não é o caso dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    Logo, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ante ocorrência de erro grosseiro cuja consequência é a impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE no Resp nº 1.782.858/DF: 



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTEINCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário” (Corte Especial, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 25/6/19).



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes proferidos por esta Corte em casos análogos ao presente: ARE nº 1.360164 AgR, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 11/11/22; ARE nº 1.403.857, Min. Rel. Rosa Weber (Presidente), DJe de 27/09/22; e ARE nº 1.349.327, Min. Rel. Luiz Fux (Presidente), DJe de 08/11/21. 



    Assim, a pretensão da parte reclamante revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente